Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VALORAÇÃO DA PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA AUDIOVISUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela assistente da acusação contra sentença que condenou o réu por contravenção de vias de fato (duas vezes) e ameaça, em contexto de violência doméstica, absolvendo-o de parte das imputações de lesão corporal e de ameaça, bem como fixando indenização por danos morais no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). A recorrente pleiteia a condenação por lesão corporal (art. 129, § 9o, CP) em substituição à contravenção, o reconhecimento do cometimento de outro crime ameaça, revisão da dosimetria e majoração da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito invalida a comprovação da materialidade em crimes de violência doméstica; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a condenação por lesão corporal em substituição à contravenção de vias de fato; (iii) determinar se há prova suficiente para condenação pelo crime de ameaça em todos os episódios narrados; e, (iv) verificar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a prova da materialidade em crimes de violência doméstica não exige, de forma absoluta, exame de corpo de delito, podendo ser demonstrada por outros meios, como prova oral e registros audiovisuais, especialmente diante da natureza clandestina desses delitos e, no caso, os registros audiovisuais e o relato consistente da vítima comprovam a ocorrência de lesão corporal em parte das datas mencionadas na denúncia, afasta-se a desclassificação para vias de fato.

4. A configuração do crime de ameaça exige demonstração de conduta idônea a incutir temor de mal injusto e grave, não bastando mera discussão ou agressão física desacompanhada de conteúdo intimidatório específico, assim, a insuficiência probatória e a fragilidade do relato quanto aos fatos referentes à segunda série delitiva impedem a condenação, em observância ao princípio da presunção de inocência.

5. A fixação do valor mínimo de indenização por dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando majoração quando o montante já se mostra adequado às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9o, 147, 44, 68 e 69; CPP, arts. 158-A e seguintes, 386, VII, 563 e 387, VI; CF/1988, art. 5o, XLVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 22/05/2018; TJDFT, Acórdão 2100084, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 12/03/2026; STJ, Tema 983; TJDFT, Acórdão 1685734, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30/03/2023.